Tribunal: TJDFT
Processo: 0737724-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737724-22.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: M. M. L. C. REPRESENTANTE LEGAL: DEILLA MACEDO LIMA EMBARGADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E S P A C H O Considerando a atuação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios no feito, a fim de evitar possível nulidade, dê-se vista à Procuradoria de Justiça, para manifestar-se quanto aos embargos de declaração opostos. Brasília-DF, 12 de julho de 2024. ANA CANTARINO Relatora